Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. AFASTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada. 1.1. Em suas razões, o ente embargante alega haver omissão e contradição no aresto quanto às teses ventiladas no recurso julgado (prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação, bis in idem na aplicação da SELIC e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se houve omissão quanto ao dano in reverso e à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória; (ii) a alegada omissão quanto à inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF e nos arts. 535, §§ 5o e 7o do CPC; (iii) a suposta contradição e omissão quanto à aplicação da EC no 113/2021 e ao anatocismo; e (iv) a omissão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do dano in reverso e da prejudicialidade externa, consignando que o art. 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda e que o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido. 3.1. O aresto estabeleceu claramente que a aplicabilidade do Tema 864/STF foi expressamente afastada nos autos da ação coletiva originária, com decisão transitada em julgado, diferenciando-se as matérias debatidas nos processos. 3.2. O acórdão enfrentou adequadamente a metodologia de cálculo referente à aplicação da EC no 113/2021, esclarecendo a ausência de anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão temporal de critérios diversos de atualização. 3.3. Quanto à alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, também não se constata qualquer incorreção, pois a tese defendida pelo recorrente foi, também, afastada pelo aresto, sendo refutadas as alegações de violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes. Pontuou-se, de forma inteligível, estar a decisão agravada em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, a qual não padece de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. 3.4. O entendimento desta Corte de Justiça é claro nesse sentido: “[...] Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas.” (Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025).
4. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025.